Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Recurso desprovido.